Tribunal: TJPA
Processo: 0915768-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915768-07.2024.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança Cível, no qual se buscava o afastamento da exigência de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e o reconhecimento do direito à repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias; e (ii) estabelecer se o Tema 1.223 do STJ tem aplicação vinculante, a despeito da ausência de decisão definitiva do STF sobre a questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.223 do STJ reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.

4.

O entendimento fixado pelo STJ possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

A alegação de inconstitucionalidade da cobrança não se sustenta diante da ausência de pronunciamento definitivo do STF em sentido contrário, não sendo possível aplicar de forma inversa a tese do Tema 69 da repercussão geral.

6.

A Lei Complementar n.º 87/1996, art. 13, § 1º, admite expressamente a inclusão de tributos no valor da operação, não havendo exclusão normativa das contribuições federais.

7.

A técnica do cálculo “por dentro” é amplamente reconhecida pela jurisprudência e não viola o princípio da legalidade tributária.

8.

O Mandado de Segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, ante a existência de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido contrário ao pleito das impetrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por integrarem o custo da operação de circulação de mercadorias.

2.

A tese firmada no Tema 1.223 do STJ possui força vinculante e deve ser observada pelas instâncias ordinárias.

3.

A ausência de decisão definitiva do STF em sentido contrário não autoriza o afastamento de precedente repetitivo do STJ.

4.

A inexistência de direito líquido e certo impede a concessão de segurança em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 150, I e § 6º, e 155, §2º, XI; CPC, art. 927, III; LC nº 87/1996, arts. 2º, I, 8º, I e II, e 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.223; AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2023; EDcl no AgInt no AREsp 2085293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.06.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJ-SC, Ap. Cív. 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
, denegou a segurança pleiteada pelas impetrantes.

Historiando os fatos, as empresas impetrantes ajuizaram a ação suso mencionada, afirmando que são contribuintes regulares do ICMS, PIS e COFINS e que, no exercício de sua atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, foram surpreendidas com a exigência de inclusão das contribuições federais ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre suas operações de venda.

Alegaram que essa prática carece de amparo legal e configura excesso de poder por parte da autoridade administrativa estadual, razão pela qual pleitearam, por meio do mandado de segurança, o afastamento da exigência e o reconhecimento do direito à repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Desta forma, nota-se que carece ao autor direito líquido e certo, uma vez que resta claro não existir ilegalidade na ação das autoridades apontadas como coatoras em exigir a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, assim, não vislumbro direito líquido e certo do impetrante, pelo que, induvidosamente, não há que se falar na existência de ato ilegal ou abusivo praticado pelas autoridades coatoras.

Observa-se, então, que, ao contrário do asseverado pelo impetrante, o ato hostilizado deu-se em razão de hipótese legal, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras.

(...)

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação
.”

Inconformadas com a sentença, as impetrantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões, sustentaram, preliminarmente, a inaplicabilidade imediata da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.223 do STJ, tendo em vista a existência de relevante discussão de natureza constitucional ainda pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal.

Alegaram que, embora o STJ tenha reconhecido a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, tal entendimento não possui caráter definitivo, especialmente diante do histórico de revisão jurisprudencial da Corte Superior, citando como exemplos os Temas 69 e 962 da repercussão geral do STF.

No mérito, argumentaram que a inclusão das contribuições em comento na base de cálculo do ICMS viola a Constituição Federal, por afrontar os princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada e da vedação à tributação por analogia.

Invocaram os artigos 146 e 155, § 2º, inciso XI, da Carta Magna, bem como a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), para demonstrar que a base de cálculo do ICMS, nos casos de circulação de mercadorias, deve restringir-se ao valor da operação comercial em sentido estrito, excluindo-se qualquer outro encargo financeiro ou tributário não expressamente previsto em lei.

Defenderam, ademais, que a ausência de disposição legal expressa autorizando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, ao contrário do que se verifica nas hipóteses de ICMS-importação, impede a exação pretendida pela autoridade fazendária, sob pena de se configurar tributação sem respaldo normativo específico.

Diante disso, requereram o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo o direito à exclusão das contribuições do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como à repetição dos valores recolhidos indevidamente.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, que a tese firmada no Tema 1.223 do STJ possui força vinculante e que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, uma vez que tais contribuições compõem o custo da operação e configuram repasses econômicos típicos da cadeia de consumo.

Invocou, para tanto, o disposto no artigo 13 da LC n.º 87/1996 e os precedentes do STJ que consolidam esse entendimento, afastando a aplicação analógica do Tema 69 do STF, cuja
ratio decidendi
é diametralmente oposta ao caso dos autos.

Por fim, o Ministério Público, em parecer da lavra do 5º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a legitimidade da inclusão das contribuições na base de cálculo do ICMS, conforme sedimentado no julgamento do Tema 1.223 do STJ, e a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão das impetrantes no mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Chefe da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, denegou a segurança pleiteada, mantendo a exigência da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

Sustentam os apelantes, em suma, a inconstitucionalidade da mencionada inclusão, defendendo que a base de cálculo do ICMS não pode abranger tributos federais que incidem sobre a receita, como o PIS e a COFINS, haja vista a ausência de autorização legal expressa nesse sentido e a violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Inicialmente, ressalto que,
à luz do que dispõe o art.
155
, inciso
II
, da
Constituição Federal
, e arts.
2º
, inciso
I
, e
8º
, incisos
I
e
II
, da Lei Complementar nº
87
/1996 (
Lei Kandir
), o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços e sua base de cálculo será o valor da operação de circulação de mercadorias ou preço do serviço.

Cumpre observar que o juízo de origem lastreou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.223, segundo o qual é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base de cálculo for o valor da operação, por configurar repasse econômico.

A tese firmada, portanto, reconhece que tais contribuições compõem o custo da operação de circulação de mercadorias e, como tais, integram o valor que serve de base de cálculo para o imposto estadual. Trata-se de entendimento que, no âmbito infraconstitucional, possui força vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive por este Tribunal de Justiça.

A despeito da irresignação dos apelantes, que buscam afastar a aplicação do referido precedente sob o argumento de que persiste relevante discussão constitucional sobre a matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é preciso reconhecer que, até o presente momento, inexiste pronunciamento definitivo da Corte Suprema em sentido contrário ao entendimento sedimentado no STJ.

A referência ao Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica ao caso vertente, pois versa sobre situação fática e jurídica diversa, não sendo possível extrair, a partir daquela decisão, a conclusão inversa, ou seja, de que as contribuições ao PIS e à COFINS deveriam ser excluídas da base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pacificou-se no sentido da legalidade da inclusão dos valores das contribuições sociais ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. Prevalece o entendimento de que tais valores integram o preço da operação mercantil e, por isso, devem compor a base de cálculo do imposto estadual.

Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STJ e pela jurisprudência pátria em julgados recentes reforçam a orientação no sentido da legalidade da exigência fiscal ora impugnada, afastando a tese de ilegalidade sustentada pelas apelantes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
PIS
E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE.
I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na base de cálculo do ICMS.
II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e
EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016
.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator:
FRANCISCO FALCÃO
, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

DEDUÇÃO DOS VALORES DO
PIS
E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao
PIS
e da Cofins na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do
PIS
e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
3. "A pretensão de deduzir os valores do
PIS
e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art.
13
da LC n.
87
/1996 (reprodução do inciso
XI

do § 2º
do art.
155
da
Constituição Federal
) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (
AgInt no AREsp 2.206.641/SP
, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA.
INCLUSÃO DO
PIS
E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO
. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É legítima a inclusão do
PIS
e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG
, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016;
EDcl no REsp 1.336.985/MS
, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 13/5/2013.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, Rel. Min.
Og Fernandes
, DJe de 21.06.2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O
PIS
e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 574.706
(Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS
/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP -
AC: 10039520520238260053
São Paulo, Relator:
Djalma Lofrano Filho
, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PRÓPRIO IMPOSTO (CÁLCULO POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o
PIS
, COFINS e outros tributos da base de cálculo do ICMS, como ele próprio, pois "os valores relativos ao
PIS
e à COFINS compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a base de cálculo do ICMS na operação de circulação de mercadorias"(
Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023
, rel.
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto
, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022).
2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC -
Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023
, Relator:
Paulo Marcos de Farias
, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Não bastasse isso, a Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), ao dispor sobre a base de cálculo do ICMS, estabelece em seu art. 13, § 1º, que integram a base de cálculo do imposto todas as importâncias pagas ou debitadas pelo adquirente, ainda que a título de tributos ou encargos que incidam sobre a operação.

A ausência de exclusão expressa dos tributos federais na legislação de regência evidencia que sua inclusão na base de cálculo do ICMS é plenamente admissível, sobretudo diante da natureza econômica da operação, que reflete o custo total suportado pelo adquirente. Não se trata, pois, de violação ao princípio da legalidade, mas de mera aplicação da técnica do cálculo “por dentro” do ICMS, amplamente aceita e consolidada na jurisprudência nacional.

De mais a mais, a argumentação de que a matéria demandaria análise sob o prisma constitucional não se sustenta diante da clareza normativa e jurisprudencial já estabelecida. Embora, como bem pontuado pelos apelantes, não se possa descartar a possibilidade de revisão jurisprudencial futura, não há elemento concreto nos autos que justifique o afastamento do entendimento vigente ou o sobrestamento do feito, conforme requerido. A mera expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa vir a se pronunciar em sentido diverso não tem o condão de afastar a autoridade dos precedentes obrigatórios já firmados.

Por fim, cabe salientar que, sendo o mandado de segurança ação de rito célere e cognição sumária, é indispensável a comprovação inequívoca do direito líquido e certo. No presente caso, não se vislumbra a violação a direito dessa natureza, sendo legítima a conduta da autoridade fazendária ao incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores repassados a título de PIS e COFINS.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, por seus próprios fundamentos, a r. sentença que denegou a segurança.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025